Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-73.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Cédula de Crédito Bancário com garantia hipotecária – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor e comprovação da regularidade de sua representação, para constituição da hipoteca – Manutenção dos óbices pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Apelação interposta pelo banco credor – Preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Cédula de Crédito Bancário com garantia hipotecária – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor e comprovação da regularidade de sua representação, para constituição da hipoteca – Manutenção dos óbices pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Apelação interposta pelo banco credor – Preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa rechaçada – Hipoteca cedularmente constituída que se submete ao regime próprio da Lei no 10.931/2004 – Constituição da garantia na própria cédula de crédito bancário, ou em documento apartado, que se satisfaz com a assinatura do devedor e, eventualmente, do terceiro garantidor – Título de crédito que prescinde da manifestação do credor para sua constituição, incluindo a garantia real – Dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Registro: 2020.0000475235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003037-73.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS
DA COMARCA DE LEME.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para julgar improcedente a dúvida, v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de Leme
Voto no 31.168
REGISTRO DE IMÓVEIS Dúvida Cédula de
Crédito Bancário com garantia hipotecária

Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor
e
comprovação
da
regularidade
de
sua
representação, para constituição da hipoteca

Manutenção dos óbices pelo MM. Juiz Corregedor
Permanente
Apelação interposta pelo banco
credor Preliminar de nulidade da sentença por
insuficiência de fundamentação e consequente
cerceamento de defesa rechaçada
Hipoteca
cedularmente constituída que se submete ao regime
próprio da Lei no 10.931/2004 Constituição da
garantia na própria cédula de crédito bancário, ou
em documento apartado, que se satisfaz com a
assinatura do devedor e, eventualmente, do terceiro
garantidor Título de crédito que prescinde da
manifestação do credor para sua constituição,
incluindo a garantia real Dá-se provimento ao
recurso para julgar improcedente a dúvida.
1. Trata-se de apelação interposta por Banco do
Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor
Permanente do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Leme/SP,
que julgou procedente dúvida suscitada para o fim de manter a recusa
do registro de garantia hipotecária constante da cédula de crédito
bancário, na matrícula no 28.310 daquela serventia imobiliária (fl.
137/138).
Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
3
sentença recorrida, por ausência de fundamentação e consequente
cerceamento de defesa. No mérito, alega, em síntese, que realizou
operação de crédito formalizada por meio de cédula de crédito bancário
no 511.900.321, emitida pela empresa Luis Ricardo Altoé & Cia. Ltda.,
tendo como garantia a hipoteca cedular de primeiro grau, sem
concorrência de terceiro, sobre o imóvel matriculado sob no 28.310
junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Leme/SP. Ocorre que o título
teve seu registro recusado sob o argumento de que seria necessária a
assinatura do representante legal da credora na referida cédula de
crédito, com apresentação de cópia autenticada do documento que
comprove a regularidade da representação. Aduz que, nos termos do art.
26 da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito
emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira
ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento
em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
e que, portanto, deve ser assinado apenas por seu emitente. Acrescenta
que, segundo dispõe o art. 27 da mesma Lei, a garantia hipotecária da
cédula de crédito bancário deve ser cedularmente constituída e não,
contratualmente, de forma que qualquer outra assinatura aposta no título
pode descaracterizá-lo ou mesmo criar obrigações não desejadas pelas
partes. Anota que não há na Lei no 6.015/1973, ou mesmo nas Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça nenhuma exigência nesse
sentido, sendo que o art. 42 da Lei no 10.931/2004 somente reforça a
desnecessidade de assinatura do representante do credor, na cédula de
crédito bancário, para o registro da garantia hipotecária (fl. 145/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
4
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fl. 184/187).
É o relatório.
2. As preliminares de nulidade da sentença, que se
fundem, na verdade, na arguição monolítica de vicio intrínseco do ato
derradeiro de instância de cognição primaria, não se sustentam.
A sentença é suficientemente fundamentada quanto
ao entendimento de que a garantia hipotecária, ainda que relativa a
operação de crédito representada por cédula bancária, caracteriza
negócio jurídico autônomo a exigir a manifestação expressa do credor
no título, sem o que não há como se constituir a garantia. Se o
argumento apresentado pelo apelante em sua manifestação feita após a
suscitação da dúvida não foi acolhido pelo juízo, que adota
posicionamento diverso e expresso nos autos, não há que se falar em
nulidade.
Em segundo lugar, não se cogita em nulidade por
omissão na apreciação de teses se a questão não foi arguida em
embargos de declaração, sendo certo que a sentença ostenta suficiente
arrimo decisório da hipótese de convencimento racional, implicando no
afastamento lógico dos argumentos contrapostos, daí a essencialidade
do recurso dos embargos, inclusive.
Do mérito recursal.
O provimento do recurso é de rigor, a fim de julgar
a dúvida improcedente, determinando-se o ingresso do título na tábua
registral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
5
A controvérsia diz respeito à negativa de registro da
garantia hipotecária proveniente da cédula de crédito bancário no
511.900.321, emitida pela empresa Luis Ricardo Altoé & Cia. Ltda. em
favor do apelante, tendo por objeto o imóvel matriculado sob no 28.310
junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Leme/SP.
Insurge-se o apelante contra a necessidade de
assinatura do representante legal da instituição bancária e apresentação
de cópia autenticada do documento que comprove a regularidade de sua
representação.
Sobre o tema, cumpre anotar que a cédula de
crédito bancário é um título de crédito previsto na Lei no 10.931/2004
que, em seu art. 29, assim dispõe:
“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os
seguintes requisitos essenciais:
I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";
II - a promessa do emitente de pagar a dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou,
no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de
crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a
dívida
em
dinheiro,
certa,
líquida
e
exigível,
correspondente ao crédito utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso
de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada
prestação, ou os critérios para essa determinação;
IV - o nome da instituição credora, podendo conter
cláusula à ordem;
V - a data e o lugar de sua emissão; e
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro
garantidor da obrigação, ou de seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
6
mandatários.
§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que
couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o
endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou
entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os
direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e
demais encargos na forma pactuada na Cédula.
§ 2o A Cédula de Crédito Bancário será emitida por
escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela
intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro
garantidor,
se
houver,
ou
por
seus
respectivos
mandatários, devendo cada parte receber uma via.
§ 3o Somente a via do credor será negociável, devendo
constar nas demais vias a expressão "não negociável".
§ 4o A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada,
retificada e ratificada mediante documento escrito,
datado, com os requisitos previstos no caput, passando
esse documento a integrar a Cédula para todos os fins."
Nos termos dos arts. 31 e 32 da Lei no 10.931/2004,
é prevista a constituição, na cédula de crédito bancário, de garantia
fidejussória ou real, esta sobre bens móveis ou imóveis de titularidade
do emitente ou de terceiro garantidor:
“Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário
poderá ser fidejussória ou real, neste último caso
constituída por bem patrimonial de qualquer espécie,
disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou
imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível,
consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio
emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na
própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento
separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
7
circunstância".
E o art. 30 da Lei n.10.931/2004 ainda prevê que:
"Art. 30. A constituição de garantia da obrigação
representada pela Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada por esta Lei, sendo aplicáveis as disposições
da legislação comum ou especial que não forem com ela
conflitantes".
Ou seja, a emissão e a constituição de garantia real
na cédula de crédito bancário são regidas pela Lei no 10.931/2004, com
aplicação da legislação comum somente de forma supletiva. Bem por
isso, no que diz respeito à forma de constituição da garantia hipotecária,
é preciso ressaltar que não há lacuna a ser suprida mediante aplicação
das normas contidas no Código Civil.
Com efeito, a cédula de crédito bancário constitui
título de crédito que permite ao credor emitir certificado que a
represente, para circulação do crédito (arts. 26 e 53, caput, e § 4o da Lei
no 10.931/2004), não sendo adequada a cisão dos modos de constituição
da obrigação e da respectiva garantia para efeito de fixação dos
requisitos para sua emissão.
Por outro lado, trata-se de forma de constituição da
garantia real que não difere, em sua essência, daquela prevista para as
cédulas de crédito rural e industrial. Em doutrina específica sobre o
tema, Afrânio de Carvalho já afirmava sua suficiência para a
constituição da garantia real e ingresso no registro imobiliário: "As
hipotecas convencionais podem ser instrumentadas em cédulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
8
hipotecárias rurais e industriais, que, à semelhança das escrituras,
contém a estipulação da obrigação e do direito real, mas se acham
predispostas para, uma vez feita a inscrição, circularem, por si
mesmas, com títulos à ordem, por endosso. Dessas cédulas diferem as
que se extraem da inscrição das escrituras de hipotecas habitacionais
em uma segunda operação registral, que se destina precisamente a
representar as hipotecas em títulos à ordem, por meio dos quais
também circulem por endosso (Decreto-Lei 70, de 1966, arts. 9, 27).
Ambas as modalidades de cédulas hipotecárias circulam por endosso,
mas a primeira é originária, a segunda, derivada" (“Registro de
Imóveis”, 4a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 95).
Destarte, é possível afirmar que, ao lado da hipoteca
convencional, estabelecida como pacto acessório à obrigação garantida,
tem-se a possibilidade da constituição de garantia hipotecária
instrumentada em cédulas que, por sua natureza, origem e regramento
próprio, satisfaz-se com a manifestação unilateral de vontade do sacado
do título, como no caso em análise. Em outras palavras, sendo o
devedor titular da propriedade do bem imóvel dado em garantia, basta
sua assinatura na emissão da cédula de crédito bancário, ou de seus
respectivos mandatários, com descrição do débito contraído e também
do imóvel dado em garantia, na própria cédula ou em documento
separado, nos exatos termos previstos na Lei no 10.931/2004.
Afastada a exigência de assinatura do credor na
cédula de crédito bancária com garantia hipotecária para ingresso do
título, desnecessária se faz, consequentemente, a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003037-73.2019.8.26.0318 -Voto no 31.168 - Leme - Аνάφη
9
regularidade da representação da instituição financeira no ato.
Ressalte-se,
por
oportuno,
a
existência
de
precedentes deste Conselho Superior da Magistratura sobre a questão
aqui debatida, no sentido do afastamento dos óbices apresentados pelo
registrador: TJSP; Apelação Cível 1009982-57.2018.8.26.0077;
Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro de Birigui - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 03/09/2019;
TJSP; Apelação Cível 1010075-20.2018.8.26.0077; Relator (a):
Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho
Superior de Magistratura; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica